Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-17.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001156-17.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TEOFILO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MATÉRIA NÃO ABORDADA NO APELO.
INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado do proveito econômico da demanda.
2 - A embargante sustenta a existência de erro material e omissão, alegando que os honorários deveriam incidir exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que justificasse sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Não se verificam os vícios alegados, pois o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
5 - A base de cálculo dos honorários compreende a integralidade do proveito econômico obtido, incluindo o custeio de tratamento de TEA, não apenas os danos morais.
6 - A tese da incidência exclusiva sobre os danos morais configura inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita dos aclaratórios.
7 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à inovação de fundamentos não ventilados na apelação.

IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8001156-17.2021.8.05.0039
, em que figuram como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Embargados
TEOFILO SANTOS DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes aclaratórios
, permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S